Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO REJEITADA.

1. Verifica-se o trânsito em julgado em 07.05.2014 do acórdão na ação coletiva (Autos n. 2012.01.1.135868-9 da 1a Vara da Fazenda Pública) e que, antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, em 25.04.2016, o sindicato-autor iniciou a execução coletiva da sentença, na qual foi determinada a individualização do cumprimento. Por conseguinte, não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva considerando o intervalo entre a publicação do despacho que determinou o cumprimento individual (23.02.2018) e a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva (17.01.2020).

2. Apelação conhecida e provida.